Tribunal: TJDFT
Processo: 0714177-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RECORRENTE NÃO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Interpôs a parte ré recurso inominado (ID 24570910) com pedido de gratuidade de justiça. Anexou ao feito declaração de hipossuficiência e diversos documentos apontando gastos.
2. Contudo, o pedido de justiça gratuita foi indeferido, em virtude de o recorrente auferir renda mensal suficiente para o pagamento das custas e preparo (ID 25123963).
3. Instado o recorrente para, no prazo de 48 horas, efetuar o pagamento do preparo e das custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (ID 25123963), manteve-se inerte.
4. Não sendo o recorrente beneficiário da justiça gratuita, o recolhimento do preparo e das custas processuais, além da comprovação do pagamento de ambos, é imprescindível para o conhecimento do recurso, nos termos expressos do regramento em vigência.
5. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
6. Em adição, ressalta-se a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
7. Ausente o recolhimento do preparo e das custas processuais, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
8. Recurso não conhecido.
9. Condenada a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.